Tribunal: STM
Processo: 7000364-87.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO ACESSÓRIO. NECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 9º, II, "a", do Código Penal Militar) por insuficiência de provas (art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar). O recurso busca a reforma da sentença para condenar o acusado pelo crime e para fixar valor mínimo de reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c o art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar e c/c o art. 109, I, do Código Penal Militar. A absolvição em primeira instância foi motivada pelo princípio do in dubio pro reo, não sendo possível afirmar que o acusado conduziu o veículo de forma descuidada e causou a colisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e (ii) estabelecer se o Ministério Público Militar possui legitimidade para o pedido de reparação de danos extrapatrimoniais em favor da vítima e se é cabível a fixação de valor mínimo da indenização em sede de apelação contra sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação penal exige prova inequívoca da culpa, em respeito ao princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência. 4. A presunção de culpa é do condutor que colide na traseira do veículo à frente, salvo prova em contrário. 5. O Ministério Público Militar não tem legitimidade recursal para pleitear indenização por danos de natureza exclusivamente pessoal da vítima, pois não há ofensa à coisa pública, não foi demonstrada a hipossuficiência da vítima e ela não manifestou interesse no pleito. 6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) pressupõe a existência de sentença condenatória, por disposição legal e em observância ao princípio accessorium sequitur principale (o acessório segue o principal). 7. A absolvição por insuficiência de provas (art. 439, "e", do CPPM) não impede a discussão sobre a responsabilidade civil no juízo cível, em atenção ao princípio da independência das instâncias. 8. Apenas a sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria impede a discussão no juízo cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de Julgamento: "1. A condenação por crime culposo exige prova inequívoca da culpa do acusado. 2. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear reparação de danos de natureza exclusivamente privada para a vítima, salvo em caso de hipossuficiência ou quando se tratar de ofensa à coisa pública. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na esfera penal depende da prolação de sentença condenatória. 4. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a apuração da responsabilidade civil no juízo cível." _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 387, IV; CPPM, art. 439, "e"; CPPM, art. 439, "b" e "d"; CPPM, art. 3º, "a"; CPM, art. 9∘, II, "a"; CPM, art. 109, I; CTB, art. 28; CTB, art. 29, XI, "c" e § 2º; CTB, art. 30; CTB, art. 34; CTB, art. 303; CPP, art. 386, II e IV; CPP, art. 65 e 66; CC/1916, art. 1.525. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 525.016, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 4/11/2014; STJ, REsp n.º 1.117.131, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2010, DJe 22/6/2010.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000364-87.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FABIANO SEIXAS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JÚLIA QUAGLIANI DA COSTA FONTELES (OAB RJ240332)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
02/10/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 03/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RECORRIDA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E OS MINISTROS
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS
MINISTROS LOURIVAL CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000364-87.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FABIANO SEIXAS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JÚLIA QUAGLIANI DA COSTA FONTELES (OAB RJ240332)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO
TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO
REO.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.
ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO
ACESSÓRIO. NECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que
absolveu o acusado da prática do crime de lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor (art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art.
9º, II, "a", do Código Penal Militar) por insuficiência de provas (art. 439, "e",
do Código de Processo Penal Militar). O recurso busca a reforma da sentença
para condenar o acusado pelo crime e para fixar valor mínimo de reparação
pelos danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV,
do Código de Processo Penal c/c o art. 3º, "a", do Código de Processo Penal
Militar e c/c o art. 109, I, do Código Penal Militar. A absolvição em primeira
instância foi motivada pelo princípio do in dubio pro reo, não sendo possível
afirmar que o acusado conduziu o veículo de forma descuidada e causou a
colisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente
para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor; e (ii) estabelecer se o
Ministério Público Militar possui legitimidade para o pedido de reparação de
danos extrapatrimoniais em favor da vítima e se é cabível a fixação de valor
mínimo da indenização em sede de apelação contra sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova inequívoca da culpa, em respeito ao
princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência.
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A presunção de culpa é do condutor que colide na traseira do veículo à frente,
salvo prova em contrário.
5. O Ministério Público Militar não tem legitimidade recursal para pleitear
indenização por danos de natureza exclusivamente pessoal da vítima, pois não
há ofensa à coisa pública, não foi demonstrada a hipossuficiência da vítima e
ela não manifestou interesse no pleito.
6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP)
pressupõe a existência de sentença condenatória, por disposição legal e em
observância ao princípio accessorium sequitur principale (o acessório segue o
principal).
7. A absolvição por insuficiência de provas (art. 439, "e", do CPPM) não
impede a discussão sobre a responsabilidade civil no juízo cível, em atenção ao
princípio da independência das instâncias.
8. Apenas a sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou na
negativa de autoria impede a discussão no juízo cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. A condenação por crime culposo exige prova
inequívoca da culpa do acusado. 2. O Ministério Público não tem legitimidade
para pleitear reparação de danos de natureza exclusivamente privada para a
vítima, salvo em caso de hipossuficiência ou quando se tratar de ofensa à coisa
pública. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na esfera penal
depende da prolação de sentença condenatória. 4. A absolvição penal por
insuficiência de provas não impede a apuração da responsabilidade civil no
juízo cível."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 387,
IV; CPPM, art. 439, "e"; CPPM, art. 439, "b" e "d"; CPPM, art. 3º, "a"; CPM,
art. 9∘, II, "a"; CPM, art. 109, I; CTB, art. 28; CTB, art. 29, XI, "c" e § 2º; CTB,
art. 30; CTB, art. 34; CTB, art. 303; CPP, art. 386, II e IV; CPP, art. 65 e
66; CC/1916, art. 1.525.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 525.016, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe
4/11/2014; STJ, REsp n.º 1.117.131, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 1/6/2010, DJe 22/6/2010.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ)
ACÓRDÃO
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, Vice-Presidente no exercício da Presidência, na conformidade do extrato da
ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e em negar-lhe provimento, para manter a sentença absolutória
recorrida.
Brasília, 2 de outubro de 2025.
RESUMO DE JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: O Primeiro-Sargento da Marinha Fabiano Seixas da
Silva foi acusado de lesão corporal culposa no trânsito. Segundo a denúncia, em 26/4/2022,
por volta das 7h50min, ele dirigia um veículo oficial na Avenida Presidente Vargas, no Rio de
Janeiro/RJ, quando, ao fazer uma ultrapassagem, atingiu o Segundo-Sargento da Marinha
William Santa Cecilia de Oliveira, que conduzia um monociclo.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Conselho Permanente de Justiça
absolveu o Primeiro-Sargento por falta de provas. A decisão considerou que não era possível
afirmar com certeza que o acusado dirigiu de forma descuidada e causou o acidente. O
pedido de indenização por danos morais feito pelo Ministério Público Militar (MPM)
também foi negado.
O que motivou o recurso: O Ministério Público Militar recorreu da decisão de
absolvição. O MPM pediu a condenação do militar pelo crime de lesão corporal culposa e
a fixação de um valor mínimo de reparação (um salário-mínimo) pelos danos
extrapatrimoniais (morais) sofridos pela vítima.
Qual foi a principal discussão no recurso: O recurso discutiu duas questões
principais: Se as provas apresentadas no processo eram suficientes para reverter a absolvição
e condenar o acusado. Se o Ministério Público Militar tinha legitimidade para pedir a
reparação de danos em nome da vítima e se seria possível fixar essa indenização mesmo com
uma sentença de absolvição.
O que o Ministro Relator (quem julga o recurso) decidiu: O Relator, Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, votou por negar o recurso e manter a absolvição. As razões foram:
Falta de provas para condenação: As provas não foram suficientes para eliminar
a dúvida sobre como o acidente realmente aconteceu. A única testemunha afirmou ter visto a
vítima colidir na traseira do veículo do acusado, enquanto a vítima disse ter sido atingida na
lateral. Na dúvida, a decisão deve favorecer o réu (in dubio pro reo).
Ilegitimidade do MPM para pedir indenização: O MPM não tem legitimidade
para pedir indenização por danos de natureza pessoal em nome da vítima, a menos que ela
seja comprovadamente hipossuficiente (pobre) ou que haja dano ao patrimônio público, o que
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não foi o caso.
Impossibilidade de indenização sem condenação: A lei exige que haja uma
sentença condenatória para que o juiz criminal fixe um valor de reparação de danos. Como o
militar foi absolvido, o pedido de indenização (que é acessório) não pode ser atendido, pois
depende do pedido principal (a condenação).
Resultado final do recurso: Por unanimidade, os Ministros do Superior Tribunal
Militar negaram provimento ao recurso do Ministério Público Militar, mantendo a sentença
que absolveu o Primeiro-Sargento Fabiano Seixas da Silva. A decisão ressaltou, no entanto,
que a absolvição na esfera criminal por falta de provas não impede que a vítima busque uma
reparação na justiça cível. Este processo foi julgado em:
Brasília, 02 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso de apelação contra a
sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que absolveu o Primeiro-Sargento da Marinha Fabiano Seixas da
Silva da prática do crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na
forma do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
De acordo com a denúncia, o apelado conduzia veículo automotor oficial da
Marinha na faixa de rolamento da direita, exclusiva para ônibus, da pista central da Avenida
Presidente Vargas, Centro do Rio de Janeiro/RJ, por volta de 7h50min do dia 26/4/2022,
quando, ao realizar uma ultrapassagem, ofendeu a integridade física do Segundo-Sargento da
Marinha William Santa Cecilia de Oliveira, que estava em deslocamento para a organização
militar em que servia, conduzindo um monociclo, na mesma faixa de rodagem (evento 1,
INIC1). Na inicial acusatória, o MPM requereu "a fixação de valor mínimo para reparação
dos danos causados à vítima", nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP)
c/c art. 3º, “a”, do CPPM.
Após o recebimento da denúncia (evento 1, RECDEN3), a defesa
apresentou resposta à acusação, pedindo a absolvição sumária, com fundamento na culpa
exclusiva da vítima, já reconhecida em ação de reparação de danos morais proposta no
âmbito cível (evento 24, DOC1). O pedido foi indeferido (evento 26, DOC1).
Realizado o interrogatório, ouvidas as testemunhas, produzida a prova pericial e
encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações escritas. O MPM requereu a
procedência dos pedidos formulados na denúncia, para: (i) condenar o apelado, por estar
demonstrada a autoria e materialidade do crime, cometido em situação de inobservância
do dever de cuidado, nos termos do art. 29, XI, do CTB; e (ii) fixar valor mínimo a título de
reparação de danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima (evento 116, ALEGAÇÕES1). A
defesa pediu a absolvição, com base do art. 439, "b" e "d", do CPPM, por atipicidade da
conduta, em decorrência da culpa exclusiva da vítima e por não haver a presença cumulativa
dos elementos do crime culposo (evento 125, ALEGAÇÕES1).
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Conselho Permanente de Justiça absolveu o apelado, com fundamento no art.
439, "e", do CPM, por insuficiência de prova para confirmar que o apelado conduziu o
veículo de forma descuidada, dando causa à colisão (processo
7000364-
87.2024.7.01.0001/RJ, evento 142, SENT1). Na sessão de julgamento, o Juiz Federal
indeferiu o pedido de compensação dos danos extrapatrimoniais formulado pelo MPM, por
falta de prévio debate da questão (evento 137, VIDEO1 - 19min54s a 20min5s), e não houve
manifestação dos demais membros do colegiado sobre a questão.
Em 14/11/2024, as partes foram intimadas da decisão, proferida por maioria de
votos (3 votos a 2). Em 29/11/2024, o MPM interpôs o presente recurso de apelação (evento
148, APELAÇÃO1).
Nas razões recursais, o MPM requer a reforma da sentença absolutória para:
(i) condenar o apelado como incurso nas penas do art. 303 do CTB, na forma do art. 9º, II,
“a”, do CPM; e (ii) fixar a reparação dos danos extrapatrimoniais causados à vítima no valor
de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 387, IV, do CPP c/c art.
3º, “a”, do CPPM e do art. 109, I, do CPM (evento 156, RAZAPELCRIM1).
A defesa apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença
absolutória, com fundamento na culpa exclusiva da vítima, na insuficiência de provas para a
condenação e no princípio do in dubio pro reo (a existência de dúvida milita em favor do réu)
(evento 167, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral Herminia Celia Raymundo, opinou pelo não provimento
da apelação, para manter a sentença absolutória (evento 8, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O MPM interpôs apelação contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça
que absolveu o apelado, com base no art. 439, "e", do CPPM. O recurso busca reformar a
sentença, para: (i) condenar o apelado, nos termos do art. 303 do CTB c/c o art. 9º, II, “a”, do
CPM; e (ii) fixar um salário-mínimo como reparação pelos danos extrapatrimoniais da
vítima, conforme o art. 387, IV, do CPP c/c o art. 3º, “a”, do CPPM e o art. 109, I, do CPM.
Nas razões recursais, o MPM sustenta as seguintes teses:
(i) comprovação da materialidade dos fatos, pelo interrogatório e pelos
depoimentos da vítima e da testemunha;
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ii) não ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pois a colisão dos veículos
ocorreu devido à ultrapassagem feita pelo apelado sem atenção à trajetória do monociclo
conduzido pela vítima;
(iii) culpa exclusiva do apelado, por não tomar os cuidados necessários para não
colocar em perigo ou atrapalhar o trânsito do monociclo, violando os parâmetros de
segurança fixados nos arts. 28, 29, XI, “c”, e § 2º, e 34, do CTB; e
(iv) a formulação do pedido de compensação dos danos extrapatrimoniais desde
a denúncia e a especificação da quantia devida na apresentação das alegações escritas do
Ministério Público, permitindo o exercício do contraditório pelas partes, tornam inválida a
tese de impossibilidade do pedido por falta de prévio debate.
2. Razões de decidir
2.1. Insuficiência de provas para a condenação
O princípio do in dubio pro reo (na dúvida, a decisão favorece o réu) estabelece
que a condenação só pode ocorrer quando não houver dúvida razoável sobre a culpa. Esse
princípio garante que apenas quem tiver culpa comprovada de forma inequívoca seja punido,
em respeito à presunção de inocência (art. 5, LVII, da Constituição).
De acordo com as normas de trânsito, o condutor que segue atrás deve manter
distância segura do veículo à frente, para evitar colisões em caso de frenagem brusca pelo
condutor que o antecede. Por isso, existe presunção de culpa do condutor que bate na traseira
de outro veículo, salvo prova em contrário.
Sobre a ultrapassagem, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe:
Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo,
deverá:
I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem
acelerar a marcha;
II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem
acelerar a marcha.
Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente
entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com
segurança.
No caso, a vítima narrou que conduzia sua motocicleta na parte central da faixa
da direita da avenida quando o apelado buzinou para que ela se deslocasse, a fim de realizar
uma ultrapassagem. Porém, diante da impossibilidade de avançar, parar, ou deslocar-se para a
esquerda, sob pena de ser atingida por outros veículos, permaneceu na faixa, levando o
apelado a buzinar novamente. Em seguida, foi surpreendido com o veículo do apelado à sua
esquerda, vindo a roda traseira da direita a atingir sua motocicleta, derrubando-o no chão.
Acrescentou que ficou internado por 6 ou 7 dias, passou por cirurgia e sofreu sequela no
braço, não conseguindo pegar peso. Após a alta, o apelado não entrou em contato nem
indenizou despesas médicas e do conserto da motocicleta. Afirmou que não tinha
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecimento da existência de normas de trânsito impedindo o tráfego naquela faixa, que não
havia veículos obstando o tráfego pelas faixas de rolamento da pista e que seguia o mesmo
percurso diariamente (evento 56, VIDEO1 e evento 56, VIDEO3).
A testemunha, também sargento da Marinha, declarou que trafegava de
motocicleta próximo ao local dos fatos e viu o momento em que a vítima colidiu com a
parte traseira da viatura conduzida pelo apelado (evento 56, VIDEO3 - minuto 7 e seguintes).
Afirmou que não viu a viatura trafegando, mas apenas a batida em si, momento em que se
dirigiu ao local e visualizou a vítima caída no chão. Alegou que os envolvidos trafegavam
devagar e que o local era caminho para o quartel. Aduziu que serve no mesmo
aquartelamento do apelado, onde este lhe questionou sobre ter visto o acidente. Nega ter
conversado com ele sobre o assunto; que ele lhe perguntou sobre ter visto o acidente e
informou que havia pagado um valor referente à roupa da vítima. Em resposta às perguntas
formuladas pelo Ministério Público, reiterou que não viu a ultrapassagem, mas apenas o
momento da colisão (evento 56, VIDEO4). Disse que, após o acidente, conversou com o
apelado, que assegurou ter sido surpreendido com a pancada na traseira do seu veículo
quando estava na faixa da direita, sem nada mencionar sobre a ultrapassagem. Em resposta às
perguntas da defesa, afirmou que o monociclo da vítima estava descontrolado, mexendo
muito após a batida. (evento 56, VIDEO5).
No interrogatório, o apelado negou ter "fechado" a vítima, assegurando que
realizou uma ultrapassagem segura, pela esquerda, voltando pela direita, e buzinado antes
para alertá-la. Após a colisão, avistou pelo retrovisor central do veículo que a vítima estava
caída no chão, próximo ao bagageiro do seu carro, não à parte lateral. Afirmou que acionou o
Corpo de Bombeiros e permaneceu no local até sua chegada. Dias depois, conversou com o
supervisor e o encarregado da vítima, além de tentar contato telefônico com ela, sem obter
êxito. Propôs-se a ajudá-la financeiramente, mas sem assumir a culpa. A vítima lhe enviou
uma lista de gastos referentes à compra de remédios e à realização da cirurgia, totalizando o
valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Depois, lhe foi solicitado o custeio do
tratamento de fisioterapia, razão pela qual ele se sentiu extorquido pela vítima. Pontuou não
ter mais entrado em contato com ela, porque não teve culpa no acidente. Acrescentou que a
colisão não deixou marcas na viatura que conduzia (evento 56, VIDEO5 - minuto 4 e
seguintes e evento 56, VIDEO6).
O laudo pericial n.º 26/2024 confirma a sinalização da faixa exclusiva para
ônibus e que o veículo da vítima, um Monociclo Elétrico KS-S18, atinge até 50km/h (evento
102, ANEXO2e evento 102, ANEXO3).
O termo do condutor da viatura, o interrogatório e o depoimento da testemunha
indicam que a motocicleta da vítima colidiu com a parte traseira do veículo do apelado, ou
seja, que o abalroamento ocorreu por trás. Por sua vez, a vítima narra que foi atingida pela
roda lateral traseira da viatura do apelado. A acusação não comprova essa narrativa. Além da
palavra isolada da vítima, não há outra prova apta a demonstrar que o impacto foi lateral, de
modo a indicar que a colisão aconteceu durante a ultrapassagem, e, assim, afastar a tese de
culpa exclusiva da vítima.
Com base na prova produzida, o juízo de origem reconheceu a impossibilidade
de se afirmar que o apelado foi o autor do crime, assistindo razão à defesa "quando aponta
que segundo o relato da testemunha foi a vítima quem bateu na viatura dirigida pelo réu".
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consignou que:
a prova testemunhal não é segura em afirmar que o acusado agiu de forma culposa na direção
do veículo e foi o responsável pelo abalroamento na vítima. Não há nos autos nenhuma
documentação que auxilie na formação de um juízo em desfavor do acusado (processo
7000364-87.2024.7.01.0001/RJ, evento 142, SENT1).
Assim, diante da insuficiência do conjunto probatório para afastar a dúvida
existente a respeito da efetiva prática de conduta imprudente pelo apelado, imprescindível
para a configuração do crime descrito no art. 303 do CTB, deve ser mantida a absolvição,
com base no princípio do in dubio pro reo.
2.2. Impossibilidade de arbitramento de valor referente à reparação de
danos extrapatrimoniais em favor da vítima - ilegitimidade recursal do MPM e
inexistência de sentença condenatória
O Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica e defensor dos
interesses sociais, tem legitimidade para atuar na defesa dos direitos das vítimas de crimes,
inclusive pleiteando a reparação de danos decorrentes do crime. Essa atuação tem ainda mais
relevância no processo penal militar, por envolver a proteção de bens, serviços e interesses da
administração pública. Porém, nos casos em que a indenização se limita aos danos privados
sofridos pela vítima, a legitimidade para pleiteá-la fica, em regra, reservada ao próprio
ofendido e seus representantes legais. O MPM somente será legitimado para o pedido
indenizatório de reparação de dano de natureza exclusivamente pessoal quando a vítima for
hipossuficiente.
No caso, não há ofensa à coisa pública e o bem jurídico tutelado restringe-se à
esfera individual do ofendido. Em nenhum momento, ele manifestou interesse no pleito da
acusação, ratificando-o, para que o juízo criminal fixasse um salário mínimo a título de
reparação de danos extrapatrimoniais. Além disso, não há prova de sua hipossuficiência.
Portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade recursal do MPM para o segundo pedido
formulado nas razões da apelação.
Mesmo que o MPM fosse legitimado, não haveria fundamento para acolher a
pretensão recursal, pelos motivos a seguir expostos.
O objetivo da nova redação do art. 387, IV, do CPP, segundo o qual o juiz, ao
proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido", foi conferir maior efetividade
aos direitos civis da vítima no processo penal (elemento da chamada justiça restaurativa) e,
desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano. Além disso, a norma
atende aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da efetividade processual, por
possibilitar a adoção de uma conduta judicial que responda à necessidade de redução do
número de processos, com o desafogamento do Judiciário. Contudo, sua incidência pressupõe
a existência de uma sentença de natureza condenatória, por expressa disposição legal.
O princípio geral accessorium sequitur principale (o pedido acessório segue o
principal) preceitua que os direitos e obrigações acessórios seguem o destino do direito ou
obrigação principal, ou seja, se o principal não existe, o acessório também não. Esse
princípio também se aplica ao processo, significando que se o pedido principal (por exemplo,
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o pedido de condenação ou reconhecimento de um direito) for rejeitado ou indeferido, os
pedidos acessórios, que dependem do principal para sua viabilidade, também não podem ser
acolhidos.
No caso, o pedido em debate foi formulado com base no art. 109, I, do CPM,
que elenca a certeza da obrigação de reparar o dano resultante do crime como efeito da
condenação, e no já mencionado art. 387, IV, do CPP, que traz a possibilidade de uma atuação
cível pelo juízo criminal no momento da prolação da sentença condenatória. Trata-se de
pedido acessório, cujo exame depende da procedência do pedido principal, qual seja, a
condenação.
Assim, considerando que a natureza da sentença recorrida é absolutória, não
prospera a pretensão recursal de fixação de quantia indenizatória para reparar os prejuízos
extrapatrimoniais sofridos pela vítima do crime na esfera penal.
Em outras palavras, mesmo que o MPM fosse legitimado, a indenização
depende de sentença condenatória. O art. 387, IV, do CPP exige condenação para que o juiz
fixe valor mínimo de reparação, seguindo o princípio de que o pedido acessório depende do
principal. Como a sentença é absolutória, o pedido de reparação não pode ser atendido.
Por fim, convém esclarecer que a vítima ajuizou ação de indenização de danos
morais e materiais na esfera cível contra a União, e não contra o apelado (processo 7000364-
87.2024.7.01.0001/RJ, evento 24, DOC4). Portanto, em atenção ao princípio da
independência das instâncias, será possível à vítima o ajuizamento de nova ação civil de
reparação de danos contra o apelado, mesmo tendo havido a absolvição, pois o seu
fundamento foi a insuficiência de provas, que não faz coisa julgada no cível, podendo a
responsabilidade civil ser apurada autonomamente.
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, dada
a independência existente entre responsabilidade civil e criminal, somente na hipótese de
a sentença penal absolutória se fundamentar na inexistência do fato ou na negativa de autoria
é que está impedida a discussão no juízo cível:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL
TRANSITADO
EM
JULGADO,
EM
QUE
SE
RECONHECEU
A
RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE PELOS DANOS SUPORTADOS PELA
PARTE ADVERSA. 1. REPERCUSSÃO DA SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
PROFERIDA NO BOJO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS. PRECEDENTES. 2. INDICAÇÃO DE ARTIGOS REPUTADOS
VIOLADOS, CUJO CONTEÚDO NORMATIVO NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 284/STF. INCIDÊNCIA. 3. ALEGAÇÕES DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL
EXEQUENDO. INSUBSISTÊNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte de Justiça manifesta-se no sentido de que a sentença absolutória
proferida no juízo criminal somente repercute no juízo cível, quando restar reconhecida a
inexistência do fato ou atestar não ter sido o demandado seu autor, circunstâncias não
ocorrentes na hipótese dos autos.
1.1 As instâncias ordinárias deixaram assente que a sentença de absolvição prolatada na
revisão criminal encontra-se fundada na ausência de provas quanto à existência da infração,
nos termos do artigo 386, II, Código de Processo Penal, e não, como insiste o ora agravante,
no reconhecimento de que o fato inexistiu. Aliás, referida constatação decorre, inclusive, da
própria sentença absolutória proferida na revisão criminal, constante dos autos. 2. Não se
pode deixar de reconhecer, inclusive, que o conteúdo normativo dos artigos 66 do Código de
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal e 267, IV e V, do Código de Processo Civil, de fato, não tem o condão de
infirmar o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, que, diversamente, partiu da
premissa de que a sentença absolutória fundou-se na ausência de provas quanto à existência
da infração, a ensejar a aplicação do enunciado n. 284 da súmula do STF. 3. Por consectário
lógico, afiguram-se insubsistentes as alegações de enriquecimento sem causa ou
inexigibilidade do título judicial, pois, como visto, a superveniente sentença absolutória,
calcada na ausência de provas do fato infracional, não repercute na ação que objetiva o
reconhecimento da responsabilidade civil, tampouco na execução do respectivo julgado, com
trânsito em julgado. 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n.º 525.016, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 4/11/2014 -
grifos nossos.)
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. DECISÃO CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
ART. 384, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 1.525 DO CC/16 E 65 DO CPP. 1) Embora tanto a responsabilidade criminal
quanto a civil tenham tido origem no mesmo fato, cada uma das jurisdições utiliza critérios
diversos para verificação do ocorrido. A responsabilidade civil independe da criminal, sendo
também de extensão diversa o grau de culpa exigido em ambas as esferas. Todo ilícito penal é
também um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil corresponde a um ilícito penal. 2) A
existência de decisão penal absolutória que, em seu dispositivo, deixa de condenar o
preposto do recorrente por ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal
(art. 386, IV, do CPP) não impede o prosseguimento da ação civil de indenização. 3) A
decisão criminal que não declara a inexistência material do fato permite o prosseguimento da
execução do julgado proferido na ação cível ajuizada por familiar da vítima do ato ilícito.
Recurso Especial não provido. (REsp n.º 1.117.131, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 1º/6/2010, DJe 22/6/2010 - grifos nossos.)
Portanto, a discussão sobre reparação de danos deve ser feita no juízo cível, se a
vítima assim desejar.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que absolveu o
Primeiro-Sargento da Marinha Fabiano Seixas da Silva da prática do crime previsto no art.
303 do CTB, na forma do art. 9º, II, “a”, do CPM, com base no art. 439, "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376210v27 e do código CRC 24ccfdf8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/10/2025, às 17:33:49
7000364-87.2024.7.01.0001
40001376210.V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR